Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718532-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIANA MULLER REIS JORGE REQUERIDO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MULLER REIS JORGE, ora autora/agravante, em face do pronunciamento judicial de ID Num. 191021873, exarado pelo d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo no 0704416-13.2024.8.07.0016, proposta em desfavor de WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO, ora réu/agravado, . O ato recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Recebo a petição de ID 186933099 como embargos de declaração. Intimada, a requerente/embargada se manteve inerte. O Ministério Público manifestou pela não intervenção. Decido. O requerido aduz que a autora apenas desistiu da ação porque, em sede de recurso, teve seu pedido negado. Esclarece que, em sede liminar no agravo de instrumento, foi suspendida a ordem de busca e apreensão, sob o fundamento de que já havia decisão concedendo o direito de convivência do genitor com a menor e a genitora estava ciente da viagem que seria realizada pelo genitor/requerido e a menor. Acrescenta que não houve acordo entre as partes, como indicado na sentença. Mas, sim, a sucumbência por parte da autora que, por essa razão, desistiu dessa ação. Melhor analisando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Após a requerente ter realizado o pedido de desistência, deveria ter sido oportunizado ao requerido o direito de se manifestar, o que resultaria na prova da sucumbência da autora. Diante disso, acolho os embargos de declaração para estabelecer a sucumbência da autora. Custas remanescentes pela autora, que fica condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, o que entendo adequado e proporcional ao trabalho exercido pela defesa do requerido neste feito, que teve curta duração. Intimem-se.” Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 58824443). Por meio do despacho ID Num. 58862725 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, pois o pronunciamento judicial recorrido acolheu embargos de declaração, os quais integram a sentença proferida na origem. A agravante não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois foi interposto contra pronunciamento judicial que acolheu embargos de declaração opostos em face da sentença proferida na origem, para que fossem fixados honorários sucumbenciais. Diante da natureza integrativa da decisão que julga embargos declaratórios, conclui-se que o recurso cabível contra o ato recorrido seria a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, pois a parte pretende a reforma de trecho que integra a sentença. No mais, verifico não ser cabível o conhecimento do recurso com base no princípio da fungibilidade, pois o manejo do recurso incorreto nesta hipótese trata-se de erro grosseiro. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805469, 07341188620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2024 11:46:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora